Tribunal: TJES
Processo: 0026948-79.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026948-79.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BITER DOG ADESTRAMENTO DE CAES LTDA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal proposta com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão do baixo valor atribuído à causa, conforme entendimento firmado no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

2. No presente feito, por aplicação do art. 1, §§2º e 3º da Lei Municipal n.º 4.487/2016, ficou evidente que a extinção da execução fiscal foi prematura, pois não foi previamente oportunizado ao ente esclarecer o valor do débito atualizado, bem como acerca da existência ou não de outras CDA’s em nome do devedor, para os devidos fins legais.

3. Portanto, no caso concreto, não há nos autos, ainda, elementos suficientes para afirmar se o valor em questão se encontra ou não abaixo do limite fixado na legislação municipal.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE SERRA em razão da sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra (id 11356701), que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de BITER DOG ADESTRAMENTO DE CAES LTDA - ME, aqui Apelado, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a ausência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões de id. 11356702, o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por considerar que
“a presente execução
não está
entre aquelas que são passíveis de extinção”
(p. 04, id 11356702).

Sem intimação para contrarrazões tendo em vista inexistência de manifestação da parte executada na origem.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026948-79.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: BITER DOG ADESTRAMENTO DE CAES LTDA - ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidamos autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE SERRA em razão da sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra (id 11356701), que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de BITER DOG ADESTRAMENTO DE CAES LTDA - ME, aqui Apelado, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a ausência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões de id. 11356702, o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por considerar que
“a presente execução
não está
entre aquelas que são passíveis de extinção”
(p. 04, id 11356702), uma vez que

Sem intimação para contrarrazões tendo em vista inexistência de manifestação da parte executada na origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual
“a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, ainda, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”.

Na hipótese em apreço, o douto Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

De certo que a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Infere-se dos autos que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487/2016, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.”

Aplicando tal ao presente feito, cujo valor em 27/06/2022 já somava R$ 7.015,07, fica evidente que a extinção foi prematura, pois não foi previamente oportunizado ao ente esclarecer o valor do débito atualizado, bem como acerca da existência ou não de outras CDA’s em nome do devedor, para os devidos fins legais. Portanto, no caso concreto, não há nos autos elementos suficientes para afirmar se o valor em questão se encontra ou não abaixo do limite fixado na legislação municipal.

Inclusive, seria cabível dita intimação, após o que o ente teria a faculdade de requerer até mesmo a suspensão do feito para fins de cumprimento dos requisitos de processamento eventualmente pendentes.

Ademais, vislumbra-se que o Exequente pleiteou (fl. 52) consulta aos Sistemas BacenJud e RenaJud a fim de satisfazer o débito exequendo, o que foi deferido (fl. 56), contudo não diligenciado, de modo que a suposta falta de interesse deveria contornar a questão, evidenciando-se mais uma vez o vício no julgamento de origem, como apontado nas razões da Apelação.

Portanto, conquanto se aplique o Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que existe legislação própria do ente exequente quanto ao valor mínimo da execução fiscal, a qual não foi observada (art. 1, §§2º e 3º da Lei Municipal n.º 4.487/2016), configurando-se o desrespeito à competência tributária, em desarmonia com a parte final do próprio Tema em debate.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

A sentença, por sua vez, apesar de afastar a incidência da legislação local, incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade, eis que a legislação em referência deve reger a matéria, não sendo possível afirmar ainda nos autos sobre o efetivo enquadramento do caso à perda do interesse.

Em caso semelhante ao da hipótese, já proferi o mesmo entendimento, quando do julgamento colegiado da apelação cível nº 0000276-63.2015.8.08.0048, sob minha relatoria, oportunidade em que esta C. Quarta Câmara, por unanimidade, votou pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença, conforme se observa do seguinte aresto:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF). 2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. 3. No presente feito, por aplicação do art. 1, §§2º e 3º da Lei Municipal n.º 4.487/2016, ficou evidente que a extinção da execução fiscal foi prematura, pois não foi previamente oportunizado ao ente esclarecer o valor do débito atualizado, bem como acerca da existência ou não de outras CDA’s em nome do devedor, para os devidos fins legais. Portanto, no caso concreto, não há nos autos, ainda, elementos suficientes para afirmar se o valor em questão se encontra ou não abaixo do limite fixado na legislação municipal. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0000276-63.2015.8.08.0048; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024).

Ante o exposto,
conheço
do vertente recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença, nos termos da fundamentação supra, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.